Tribunal: TJDFT
Processo: 0040758-32.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040758-32.2012.8.07.0001 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA RECORRIDO: PRM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, CPC. DUPLA INTIMAÇÃO. SÚMULA 240 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inércia do Autor em dar andamento ao feito e promover a citação configura a hipótese de extinção do processo por abandono de causa, de acordo com o disposto no Artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. Uma vez observada a dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito no prazo de 48 horas sob pena de extinção, mediante a intimação pessoal da parte por carta, com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, por meio de publicação no DJe, a extinção do feito é medida impositiva. 3. Intimação pessoal encaminhada via postal, com aviso de recebimento (AR), ao endereço declinado nos autos, é válida, ainda que recebida por pessoa estranha ao processo, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo, na forma do parágrafo único do Art. 274 do CPC, o que se verifica no caso em questão vez que houvera mudança de endereço comunicada tardiamente (após a sentença). 4. O entendimento consolidado no enunciado n. 240 do STJ, quanto à necessidade de requerimento do Executado para extinção do processo por abandono da causa pelo Exequente, não é aplicável quando, mesmo citado, o Executado não opusera embargos à execução. 5. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou artigos 85, § 2o, e 485, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a extinção do feito por abandono da causa implica a condenação da autora, ora recorrida, ao pagamento de honorários advocatícios. Aduz que a instância recursal deve fixar os honorários quando o juiz de primeiro grau deixa de fixar tal verba e tal matéria é objeto do recurso. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009